Tribunal: TCU
Processo: 042.636/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 813/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 042.636/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Wagner Arlindo Scarpatti (XXX.027.527-XX); Wagner Luis Gratao (XXX.085.001-XX); Wagner Mendes Santana (XXX.057.513-XX); Walter Santana de Souza Filho (XXX.909.205-XX); Wania Soares Amorim (XXX.922.956-XX); Washington de Oliveira Chagas (XXX.589.292-XX); Welson Costa Santana (XXX.735.232-XX); William Wagner Vieira Bastos (XXX.968.047-XX); Willian Matheus Umeda da Cruz (XXX.786.586-XX); Wilson Luiz de Sousa (XXX.263.576-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.